Tribunal: TJDFT
Processo: 0720915-33.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. omissÃO EXISTENTE.
1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. Havendo omissão no julgado quanto ao custeio da perícia, sana-se o vício.
3. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes.